Tribunal: STF
Processo: HC 253132
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Diego Teixeira de Oliveira impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



     DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. INADMISSIBILIDADE. FALHAS PROCESSUAIS. FEITO TRANSITADO EM JULGADO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, em razão de condenação do agravante a penas de reclusão e multa, substituídas por restritivas de direitos, por infração ao artigo 155, § 4º, inciso II, do Código Penal. 



    2. A defesa alega que a negativa de seguimento ao recurso especial, sem análise detalhada e fundamentação adequada, resulta em violação ao ordenamento jurídico e coação ilegal, requerendo a reconsideração da decisão ou a submissão do pleito ao órgão colegiado. 



    II. Questão em discussão 



    3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a impetração de habeas corpus para contornar falhas processuais em recurso especial não admitido e se a decisão que negou seguimento ao recurso especial carece de fundamentação adequada. 



    III. Razões de decidir 



    4. O habeas corpus não é cabível para contornar falhas processuais em recurso especial não admitido, conforme jurisprudência iterativa do Superior Tribunal de Justiça. 



    5. A decisão agravada foi mantida por seus próprios fundamentos, não se constatando flagrante ilegalidade que justificasse a concessão do habeas corpus. 



    6. O agravo regimental reiterou teses do habeas corpus sem refutar especificamente os fundamentos da decisão agravada, aplicando-se a Súmula n. 182 do STJ. 



    IV. Dispositivo e tese 



    7. Recurso não conhecido.



    (HC 959.812 AgRg, ministro Messod Azulay Neto)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, “seja cassado o acórdão recorrido, bem como a decisão de primeiro grau e do Tribunal Local que negaram o relaxamento da prisão do Paciente, com a concessão do alvará de soltura”. 



     É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Inicialmente, conforme exposto pelo ato coator, a condenação imposta ao paciente transitou em julgado em momento anterior a esta impetração. 



    O Supremo firmou entendimento no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin. 



    Ademais, o acórdão impugnado não apreciou as pretensões formuladas pela parte impetrante.



    Ressalte-se que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso).



    Não obstante a jurisprudência desta Corte estabeleça que a impetração é inadmissível quando as razões apresentadas pela parte recorrente não tiverem sido previamente examinadas pelo Tribunal apontado como coator, ou, ainda, quando sucedâneo de revisão criminal, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 208.115 AgR, da minha relatoria; e o HC 205.751 AgR, ministro Roberto Barroso. 



    Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 11 de março de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente